Tribunal: TJES
Processo: 0001817-35.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001817-35.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE ADEMIR PEREIRA BOLDI

APELADO: GLEBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ALIENANTE ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR DO AUTOR COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse proposta por espólio visando a retomada da posse de lote adquirido em 1978 e alienado pela requerida a terceiro em 2018, em razão de esbulho clandestino. O Juízo singular julgou a pretensão improcedente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela ilegitimidade passiva da alienante originária, bem como pela ausência de prova da posse anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a loteadora, que promoveu a dupla venda do imóvel, detém legitimidade para figurar no polo passivo de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada contra a alienante originária e não contra o terceiro adquirente; (ii) definir se o instrumento particular de compra e venda e o pagamento de tributos são provas suficientes para demonstrar o efetivo exercício da posse anterior, para fins de tutela reintegratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção possessória em Ação de Reintegração de Posse exige a concomitância dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil: o exercício da posse, a prática do esbulho pelo réu, a data do esbulho e a efetiva perda da posse.

4. O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, incumbindo-lhe comprovar os atos de posse que revelem o exercício fático sobre o bem.

5. Nas ações possessórias, a prova da propriedade é juridicamente irrelevante, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, demandando o autor tão somente a comprovação da posse anterior e da ocorrência do esbulho.

6. A posse demanda a prática de atos materiais concretos que revelem o exercício dos poderes inerentes ao domínio, não bastando a mera intenção manifestada por documentos, como o contrato particular de promessa de compra e venda de 1978 e o pagamento de impostos.

7. A ausência de demonstração da posse legítima, anterior ao esbulho, afasta a tutela possessória, restando ao apelante a via petitória para discutir o domínio do bem.

8. A legitimidade passiva na Ação de Reintegração de Posse recai sobre aquele que, de fato, está na posse do imóvel no momento da propositura da ação e se recusa à desocupação.

9. A loteadora, ao transferir a propriedade do bem ao terceiro adquirente em 2018, antes do ajuizamento da demanda em 2021, afasta sua condição de esbulhadora a ser demandada na via possessória, por não ser a detentora da posse atual, subsistindo eventual responsabilidade em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Ação de Reintegração de Posse exige a comprovação do exercício da posse anterior pelo autor e a prática do esbulho pelo réu, nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a mera apresentação de contrato particular de promessa de compra e venda ou comprovantes de pagamento de tributos.

2. A legitimidade passiva na Ação de Reintegração de Posse compete àquele que exerce o poder fático sobre o bem no momento da propositura da ação, não se dirigindo contra o alienante originário que não detém a posse atual.

Dispositivos relevantes citados: art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil; art. 560 do Código de Processo Civil; art. 561 do Código de Processo Civil; art. 1.210, § 2º, do Código Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2097246-22.2023.8.13.0000; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10218706720248110000; TJ-DF 0750246-84.2023.8.07.0000 1853505.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
ESPOLIO DE ADEMIR PEREIRA BOLDI
, em razão da Sentença (
ID
15889701) proferida nos autos da ação de
reintegração de posse
ajuizada em face de
GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (
ID
15889702) alega o Apelante, em síntese: I) que o Juízo
a quo
incorreu em erro ao julgar antecipadamente o mérito, pois a revelia do Apelado deveria ter operado a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC; II) que a sentença não considerou a verossimilhança da posse exercida pelo falecido por mais de 40 (quarenta) anos, comprovada pelo contrato de compra e venda e pelos IPTUs; III) que a ação foi corretamente ajuizada em face da loteadora (Apelada), pois foi ela quem praticou o esbulho clandestino ao vender o imóvel ilicitamente pela segunda vez, e não o terceiro adquirente de boa-fé; IV) requer o deferimento da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões, ante a revelia da Apelada.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
1
9
de novembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001817-35.2021.8.08.0012

APELANTE: ESPÓLIO DE ADEMIR PEREIRA BOLDI

APELADO: GLEBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de Ação de Reintegração de Posse, cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Espólio de Ademir Pereira Boldi em face de Gleba Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., tendo por escopo a retomada da posse do Lote nº 20, Quadra nº 14, supostamente adquirido em 1978 e, posteriormente, alienado pela Requerida a terceiro, no ano de 2018, o que configuraria esbulho clandestino.

A r. sentença ora atacada julgou improcedente a pretensão possessória, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto a ação foi dirigida contra a alienante originária (loteadora), e não contra o terceiro adquirente que detém a posse atual do bem. O Juízo singular consignou, ainda, a ausência de prova inequívoca da posse anterior pelo
de cujus
, haja vista que o instrumento particular de compra e venda (fls. 28/29) não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar o exercício fático do pleito possessório.

Nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, e a ser reintegrado, em caso de esbulho, incumbindo-lhe comprovar: a) o exercício da posse; b) a prática do esbulho pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) nas ações de reintegração, a efetiva perda da posse.

Assim, para demonstrar a posse, cabe ao requerente apresentar os denominados atos de posse, consistentes na prática de condutas que revelem, de forma inequívoca, o exercício da posse sobre o bem, de modo a permitir a conclusão de que detinha o poder fático sobre a coisa.

Cumpre salientar que a reintegração de posse constitui direito daquele que já deteve a posse do bem, sendo certo que a tutela reintegratória exige a concomitância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC — posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse — cuja comprovação compete ao autor, por se tratar de fatos constitutivos de seu direito.

Destaca-se, ademais, que, nas ações possessórias, a prova da propriedade é juridicamente irrelevante, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil, devendo o autor demonstrar tão somente a posse anterior e a ocorrência do esbulho, devendo se atentar que, por se tratar de um estado de fato, a posse está sujeita alterações diárias, o que impõe a apresentação de elementos probatórios hábeis a comprovar a fruição direta do bem pelo possuidor, bem como a ocorrência do alegado esbulho.

Todavia, no caso em apreço, o Apelante não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o bem.

Conforme acima delineado, o reconhecimento da proteção possessória demanda o preenchimento de pressupostos legais específicos, os quais não se esvaem pela mera revelia da parte demandada.

De fato, a presunção de veracidade oriunda da revelia, prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil, possui caráter relativo, devendo ser confrontada com o conjunto probatório coligido aos autos, não sendo possível o deferimento do pedido fundado
exclusivamente nas alegações autorais
, porquanto presunção oriunda da revelia não se presta à transfiguração de meros indícios documentais em posse qualificada, mormente quando a cronologia dos fatos desnatura a versão deduzida em Juízo.

No caso em tela, a pretensão possessória do Apelante encontra-se alicerçada em contrato particular de promessa de compra e venda datado de 1978, bem como na alegação pagamento de tributos (IPTU), aduzindo que o
de cujus
teria exercido atos de cuidado e limpeza do terreno.

Todavia, à luz do ordenamento jurídico pátrio, a posse demanda a prática de atos materiais
concretos
, que revelem o exercício dos poderes inerentes ao domínio, não bastando, para tanto, a mera intenção manifestada por documentos ou atos de natureza meramente civil ou fiscal.

Com efeito, o pagamento de impostos ou a titularidade de promessa de compra e venda, conquanto indicativos de
animus domini
, não se confundem com a posse
ad interdicta
, sobretudo em se tratando de lote desprovido de benfeitorias, onde se exige inequívoca demonstração de atos externos e contínuos de ocupação.

Na espécie, o contrato de compra e venda remonta a 1978, sendo que o falecimento do promitente comprador ocorreu em agosto de 2020. Somente após o óbito é que os herdeiros teriam tomado conhecimento da alienação do imóvel a terceiro — formalizada mediante escritura pública datada de 19/12/2018 e registrada ainda naquele ano —, tendo ingressado com a presente ação apenas no ano de 2021.

Esse interregno temporal entre a alienação e a tomada de ciência do suposto esbulho, aliado à ausência de qualquer demonstração concreta de uso, fruição ou vigilância sobre o bem por mais de quatro décadas, enfraquece sobremaneira a tese da posse legítima e sua subsequente turbação.

Assim, a ausência de demonstração da posse legítima, anterior ao esbulho, afasta a tutela possessória, restando ao Apelante, a via petitória para discutir o domínio do bem, uma vez que a posse como fato jurídico não ficou robustamente comprovada.

Ademais, a revelia da Requerida, que sequer foi responsável pelo esbulho praticado, não tem o condão de suprir a carência probatória que se impõe ao requerente da tutela possessória.

Nesse aspecto, cumpre destacar que a sentença também fundamentou a improcedência na ilegitimidade passiva
ad causam
da loteadora.

Com efeito, no caso dos autos, em que pese a Apelante impute à Requerida a autoria do esbulho por ter efetuado a dupla venda, a jurisprudência pátria, especialmente em ações possessórias, é firme no sentido de que a legitimidade passiva recai sobre aquele que, de fato, está na posse do imóvel no momento da propositura da ação e que se recusa à desocupação.

Assim, o fato da loteadora ter transferido a propriedade do bem ao terceiro adquirente (Ruy Rossi) em 2018, antes do ajuizamento da demanda em 2021, afasta sua condição de esbulhadora a ser demandada na via possessória, por não ser a detentora da posse atual, subsistindo eventual responsabilidade em perdas e danos, mas não em reintegração.

Destarte, a legitimidade para a possessória deve ser aferida pelo poder fático sobre a coisa, e não pela relação contratual ou dominial anterior, de modo que a ação deveria ter sido proposta contra o atual ocupante do imóvel.

Nesse sentido, verifique-se os seguintes julgados,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE POSSE ATUAL - LEGITIMIDADE DAQUELE QUE PROVOCOU A LESÃO POSSESSÓRIA.

A legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo, de modo que a legitimidade passiva compete
a quem se dirige a pretensão e que a ela opõe resistência.
Na ação de reintegração de posse,
a legitimidade passiva é atribuída àqueles que praticaram o esbulho e permanecem na posse do bem, recusando-se a desocupá-lo.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2097246-22 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/01/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 338 do CPC/2015,
a legitimidade passiva, em ações possessórias, recai apenas sobre aquele que exerce a posse no momento do esbulho, ainda que tenha anteriormente participado da cadeia dominial.
O agravado já havia transferido a posse do imóvel ao corréu antes da propositura da demanda, afastando a sua legitimidade passiva.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10218706720248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NOVO CONFINANTE . EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO POLO PASSIVO. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
Na ação de reintegração de posse, apenas aqueles que, de fato, estão na posse do imóvel objeto do esbulho devem figurar no polo passivo da ação.

2. Na hipótese, face a notícia de reintegração de posse da propriedade confinante à terceiro, o d. Juiz quo incluiu o atual confinante no polo passivo da ação, excluindo a ora agravante da lide.

3. Não se tratando de composse ou mesmo de ato de esbulho praticado por ambos (parte excluída e parte incluída no polo passivo), não há que se falar em litisconsórcio passivo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 0750246-84.2023.8.07 .0000 1853505, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 24/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/05/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento.

Em razão da sucumbência recursal do Apelante, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observando-se, todavia, a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.